Tribunal: TJBA
Processo: 8013137-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013137-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: PEDRO CEZAR DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES APONTADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente
s
os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi contraditório em relação às provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, inexistem os vícios de contradição apontados pelo embargante, uma vez que a decisão analisou, com cautela, todas as provas dos autos, tendo reconhecido que a condenação decorreu
d
a
prestação de serviço defeituosa,
e não em razão da perda do bem pela busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013137-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e como embargado
PEDRO CEZAR DA SILVA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.